Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700234-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. IMPETRADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA D E S P A C H O Ao compulsar os autos principais, constato que o réu peticionou noticiando o cumprimento da tutela de urgência. Em réplica, a autora ratificou a alegação. Nesse contexto, intime-se o recorrente para manifestação, no prazo de 5 dias, quanto ao eventual interesse recursal, visto que o objeto do recurso é a tutela provisória. Após, tornem à conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito